Tribunal: TCU
Processo: 028.360/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de processo administrativo que trata de requerimento, de autoria do embargante, de averbação de tempo de aluno-aprendiz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Processo Administrativo, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos contra o Acórdão 1700/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração (peça 122) opostos pelo interessado em face do Acórdão 1700/2023-TCU-Plenário , e, no mérito, rejeitá-los. 9.2. alertar o embargante que a oposição de novos embargos de declaração e demais expedientes, com nítido caráter protelatório, implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, nos termos do art. 287, § 6o, do RITCU, sem efeito suspensivo, e poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao recorrente.